Tribunal: CARF
Processo: 13851.902087/2013-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13851.902087/2013-13
ACÓRDÃO
3102-002.913 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CITROSUCO S/A AGROINDUSTRIA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/03/2013
INTEMPESTIVIDADE. INOCORRÊNCIA.
O recebimento de Manifestação de Inconformidade na Autoridade
Preparadora é o fato que importa para o cômputo dos prazos processuais
para apresentação de recursos do contribuinte. Havendo prova de que este
fato ocorreu antes da efetiva juntada dos documentos ao processo, é este
que deve prevalecer.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário para considerar nulo o acórdão da decisão de primeira instância, com
retorno dos autos à instância de origem para prolação de nova decisão.

Assinado Digitalmente
Jorge Luís Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Fl. 1022
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.913 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13851.902087/2013-13
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jorge Luis Cabral, Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Fabio Kirzner Ejchel, Larissa
Cassia Favaro Boldrin (substituto[a] integral), Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 107-003.386,
proferido pela 2a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
07/DRJ07, que por unanimidade de votos conheceu da Manifestação de Inconformidade.
Por bem representar os fatos, reproduzo parcialmente o relatório do Acórdão de
Primeira Instância:
Trata o presente processo do PER 22425.67152.190713.1.5.17-0069, que objetivou restituir créditos
inerentes ao REINTEGRA, do 1o trim/2013, no valor de R$ 14.901.788,26, tendo sido reconhecido
crédito de R$ 12.770.029,28, em face das duas inconsistências abaixo, verificadas pela unidade de
origem, conforme Despacho Decisório-"DD" de fl. 802, a saber:
· Declaração de Exportação não averbada; e
· Fabricante não consta do Registro de Exportação;
(...)
4. A Interessada tomou ciência da decisão, via AR, em 14/04/2014 (fl. 807) e, em 16/05/2014,
apresentou a Manifestação de Inconformidade-MI de fl. 809/818, e anexos, alegando, em síntese, o
seguinte:
· O indeferimento não merece prosperar pois decorre da análise superficial e incompleta dos
documentos probatórios do direito da requerente;
· Declaração de Exportação não averbada:
(...)
· Que não utilizou as DE para exportar mercadorias que tratam as NF e RE do quadro acima, e sim
outras; pois, por equívoco no preenchimento do PER informou incorretamente números de DE já
canceladas, quando o correto seria informar as seguintes, abaixo, que estão vinculadas às NF e aos
Res devidamente averbados pelo órgão competente:
(...)
· Fabricante não consta do Registro de Exportação:
(...)
· Tal alegação não procede, pois todos os Res já foram regularizados pela adquirente/empresa
comercial exportadora, conforme (docs. 22 a 36), a saber:
- NF 103317 - DE 2130148803/8, RE 13/0092455-001 (Does. 22 a 26)- NF 105508 - DE 2130209865/9,
RE 13/0202139-001 (Does. 27 a 31)- NF 107085 - DE 2130357068/8, RE 13/0379295-001 (Does. 32 a
36)· Ocorreu que, por equívoco a empresa comercial exportadora não informou os dados do
fabricante(ou seja, da Requerente), mas após detectado o erro aquela procedeu a retificação de tais
registros para incluir os dados da Requerente (doc. 25, 26, 31, 35 e 36).
· Do Direito à atualização do crédito postulado pela SELIC: A Requerente não faz jus somente a
integralidade do crédito mas à atualização desse montante postulado, mediante remuneração pela
taxa SELIC, n/f da súmula 411 do STJ, notadamente quando o retardamento do uso do crédito se
deveu a ilegítimo ato administrativo ou normativo da administração tributária.
· Apresenta jurisprudência (judicial e administrativa) sobre o tema (fls. 816/818)5.
É o relatório.
A Autoridade Julgadora de Primeira Instância julgou a Manifestação de
Inconformidade intempestiva, nos seguintes termos:
Fl. 1023
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.913 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13851.902087/2013-13
3
6. A Manifestação de Inconformidade mostra-se intempestiva, conforme informações do item 4 do
relatório, já que consta dos autos que a Interessada tomou ciência do Despacho Decisório em
14/04/2014 (fl. 807), ao passo que apresentou solicitação de juntada de sua Manifestação de
Inconformidade apenas em 16/05/2014 (fl.808), 32o dia após a data da ciência.
(...)
8. Colaciono agora cópia do AR (no de rastreamento 079293484) referente ao Despacho Decisório –
fl. 807:

9. Por fim, colaciono abaixo os dados da “Solicitação de Juntada” extraída do sistema e-processo –
correspondente a fl. 808 dos autos, indicando a data de 16/05/2014:

(...)
A Recorrente tomou ciência da Decisão de Primeira Instância no dia 06 de abril de
2021, e apresentou Recurso Voluntário no dia 05 de maio de 2021.
Em seu Recurso Voluntário alega que:
I.
A e.fl. 910, apresenta prova de que a Manifestação de Inconformidade foi
apresentada em 14/05/2014 e, portanto, é tempestiva.
II.
Traça diversas considerações sobre as glosas dos créditos pleiteados do
REINTEGRA.
Por fim, apresenta o seguinte pedido:
Fl. 1024
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.913 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13851.902087/2013-13
4
4. Dos pedidos
Diante do exposto, requer-se seja conhecido e dado provimento ao recurso voluntário para que seja
reformada a r. decisão ora recorrida, com o consequente reconhecimento do direito creditório
pleiteado, devidamente atualizado pela taxa SELIC.
Caso assim não entenda, requer que a r. decisão ora recorrida seja declarada nula, por erro de
premissa acerca da tempestividade da manifestação de inconformidade apresentada, e os autos
sejam remetidos às autoridades competentes de 1a instância, para a prolação de nova decisão com a
análise do mérito da controvérsia.
Termos em que,
Pede deferimento.
Este é o relatório.

VOTO
Conselheiro Jorge Luís Cabral, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reveste-se dos demais requisitos de
admissibilidade, de forma que dele tomo conhecimento.
I.
Preliminar - Nulidade do Acórdão de Primeira Instância.
A Autoridade Julgadora de Primeira Instância baseou-se no Termo de Solicitação de
Juntada, e.fl. 808, onde consta como objeto “Resposta à Intimação”, e data do dia 16/05/2014, às
10:08 horas, tendo sido providenciado por Vera Lúcia Rocha Carvalho Hansson, e está relacionado
à Manifestação de Inconformidade da Recorrente.
Ocorre que, à e.fl.909, há outro Termo de Solicitação de Juntada, também do dia
16/05/2014, às 10:02 horas, e também providenciado por Vera Lúcia Hansson, referente a um
“Recibo de Entrega de Arquivos Digitais”, assinado por José Alberto Macopi e por Michela
Augusto, ambos identificados por firma reconhecida em cartório, onde se encontra um carimbo de
protocolo da DRF Araraquara, rubricado sem identificação do servidor, e datado de 14/05/2014.
José Alberto Macopi consta como subscritor da Manifestação de Inconformidade.
Os documentos foram analisados em 21/05/2014, e juntados ao processo sem
qualquer ressalva.
É muito plausível a alegação da Recorrente de que a Manifestação de
Inconformidade tenha sido entregue, na data de 14/05/2014, na DRF Araraquara, pela Recorrente,
o que faz desta Manifestação de Inconformidade tempestiva.
O que ocorreu, aparentemente, foi que o houve um interstício temporal entre o
recebimento do documento e sua juntada aos autos, o que resultou na consideração de
intempestividade pela Autoridade Julgadora de Primeira Instância.
Tendo em vista que a falta de apreciação da defesa da Recorrente em Primeira
Instância decorre de erro material da Autoridade Julgadora, e que disto decorreu prejuízo à
Fl. 1025
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.913 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13851.902087/2013-13
5
defesa, entendo que aplica-se o inciso II, do art. 59, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
por cerceamento do direito de defesa.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito
de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou
sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências
necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de
nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
(Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
Desta forma, não tendo sido conhecida a Manifestação de Inconformidade,
nenhuma das alegações da recorrente foi considerada, o que impede o julgamento de Segunda
Instância por ausência de objeto, devendo o processo ser devolvido à Autoridade Julgadora de
Primeira Instância para novo Julgamento.
Nestes termos, dou provimento ao Recurso Voluntário para considerar nulo o
Acórdão da Decisão de Primeira Instância.

Assinado Digitalmente
Jorge Luís Cabral

Fl. 1026
DF CARF MF
Original